Tribunal: TJPA
Processo: 0806070-23.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806070-23.2025.8.14.0401

APELANTE: MAURILIO DAS NEVES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da legítima defesa; (iii) determinar se deve ser afastada a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma firme a autoria e materialidade delitiva, com base no depoimento coerente da vítima, corroborado por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a agressão narrada.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando prestada sob contraditório e em harmonia com outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar a condenação, ainda que ausentes testemunhas presenciais.

5.

Não há elementos probatórios que indiquem agressão injusta prévia por parte da vítima, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa alegada pelo réu.

6.

A fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica é admitida quando há pedido expresso, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.

7.

O valor arbitrado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo comprovação de hipossuficiência econômica apta a justificar sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A ausência de prova de agressão injusta prévia impede o reconhecimento da legítima defesa. 3. É cabível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso. 4. A alegação de hipossuficiência econômica não afasta a indenização sem comprovação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; TJPA, ApCrim nº 0812557-14.2022.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806070-23.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: M.D.N.A.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por M.D.N.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, a ser cumprida em regime aberto (ID 33108016).

Segundo a denúncia (ID 32974703), recebida em 03.06.2025 (ID 32974705), narram os autos que no dia 19.02.2025, por volta das 18h00min, o denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da vítima J.C.S.P., sua então ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo nº 2025.01.001778-TRA.

Conforme se depreende do termo de declarações da vítima, esta, de início, relata que conviveu com o denunciado durante 4 anos, possuindo uma filha, fruto da relação. Aduz que, o relacionamento não era conturbado, no entanto, nos últimos meses o denunciado tornou-se agressivo verbalmente, marcado por ameaças e ciúmes excessivos.

A ofendida informa que o denunciado não permitia que ela trabalhasse, afirmando que ela teria que cuidar da casa e da criança, pois ele forneceria tudo que fosse necessário. Após conseguir emprego, os conflitos tornaram-se mais frequente, principalmente se a vítima demorasse alguns minutos para chegar em casa.

No dia supra, a ofendida foi buscar a criança na casa da mãe do denunciado, enquanto aguardava receber a criança, M.D.N.A., proferiu: “tu quer tirar com minha cara?", e desferiu um tapa em seu rosto, do lado esquerdo, além de ter puxado seu braço esquerdo tendo pegar o celular dela, bem como, puxou o cabelo dela e disse em tom de deboche que ela poderia registrar denúncia contra ele.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 32974750), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima. Subsidiariamente, requer a absolvição, sob o argumento de legítima defesa. Por fim, requer o afastamento do valor arbitrado a título de dano moral.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32974752), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes, suficiente para embasar o decreto condenatório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34126598) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, apto a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada através do depoimento prestado pelo vítima em juízo, consubstanciado pelo Laudo Pericial nº 2025.01.001778-TRA (ID 32974704) que atestou edema traumático em região zigomática esquerda de 02cm.

A vítima J.C.S.P., narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “
no dia do fato foi na casa da mãe do acusado, que já estavam separados faz dois meses, que a mãe do acusado falou para esperar que já ia arrumar a criança e entregar, que falou que não ia esperar; que o acusado apareceu e deu um tapa no rosto da ofendida; que o acusado falou que ela estava tirando graça; que foi na delegacia, que não tinha medida protetiva na época do fatos; que tem uma filha com o acusado, que ninguém presenciou a agressão; que sua mãe não presenciou o fato e nem viu a ofendida lesionada; que o tapa não deixou marcar no seu rosto; que o acusado tentou pegar seu celular e arranhou seu braço e deixou marca; que não bateu no acusado
.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. O depoimento da vítima, analisado em conjunto com o Laudo nº: 2025.01.001778-TRA, converge, de modo indiscutível, para a comprovação do delito pelo apelante.

Ademais, a defesa sustenta que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que houve agressões recíprocas, mencionando, a existência de “empurrões mútuos” no contexto da discussão travada entre as partes.

No caso em análise, não há qualquer elemento probatório idôneo que evidencie a ocorrência de agressão injusta prévia por parte da vítima que justificasse a reação do apelante. Ao revés, a vítima apresentou relato firme no sentido de que foi agredida com tapa no rosto, puxões de cabelo e apertões no braço, versão corroborada pelo laudo pericial. Assim, resta inviável o reconhecimento da legítima defesa.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou os crimes previstos no art. 129, §13, ambos do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento do valor arbitrado a título de dano moral.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Nesse contexto, basta que o magistrado, com base nos elementos probatórios que embasaram a condenação, fixe o valor da reparação por danos morais segundo seu prudente arbítrio, não sendo necessária a produção de prova específica quanto à extensão ou intensidade do dano, uma vez que o direito à indenização decorre da própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, o valor fixado pelo juízo de origem no valor de R$500,00 (quinhentos reais), mostra-se absolutamente proporcional à gravidade concreta da infração penal, considerando que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo recorrente, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Ademais, a capacidade econômica do ofensor deve ser analisada a partir dos elementos constantes dos autos, sendo indispensável a comprovação efetiva da alegada hipossuficiência, ônus do qual a parte não se desincumbiu. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiente do assistido. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 por danos morais à vítima, em razão da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e (ii) estabelecer se a hipossuficiência alegada pelo apelante justifica a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente da especificação da quantia e sem necessidade de instrução probatória específica, conforme tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983).

4. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de abalo emocional ou psicológico da vítima para justificar a reparação.

5. O juízo sentenciante fixou a indenização segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo dispensável a comprovação do prejuízo específico para sua configuração.

6. A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não justifica, por si só, a redução do valor da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade econômica, a qual não foi demonstrada nos autos.

7. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência do assistido, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica é possível quando há pedido expresso na denúncia, independentemente da produção de prova específica sobre o abalo psíquico da vítima. 2. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), não sendo exigida prova de sua ocorrência. 3. A alegação de hipossuficiência financeira do réu não autoriza, por si só, a redução da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.8.11.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11/08/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812557-14.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso não valor fixado a título de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026